Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-36.2023.8.11.0086
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E AMEAÇA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001319-36.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUCAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 104.946.354-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX MACHADO MENDES - CPF: 013.134.641-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE MELO CASTRO - CPF: 899.633.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY - CPF: 043.544.209-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
E
AMEAÇA
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–

PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA
E MATERIALIDADE
NÃO COMPROVADA
S
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO
DESP
ROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da comarca de
Nova Mutum
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar
Jos
é
Lucas Da Silva Ferreira
,
como incurso nas sanções do artigo 12, caput, da lei 10.826/0,
à pena de 01 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 01 pena restritiva de direito, bem como,

absolveu-o
quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), nos termos do art. 386, VII do CPP.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma do
r.

decisum de I
d.
123627487

-
pág
1/10
, para também
condenar
o apelado nas penas do art. 147, caput, do Código Penal (por três vezes, em concurso formal).

Em contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, por não haver provas para condenar o réu
p
elo crime. (ID
179707705
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso,
a fim de que o acusado José Lucas da Silva
Ferreira
seja condenado pelo crime de ameaça, por três vezes, em concurso formal
. (ID
184475199
).

É o relatório.

A douta à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
FATO 01
- Emerge do inquérito policial que, no dia 20 de março de 2023, por volta das 08h30min, na residência situada na Rua São Jose dos Pinhais, Quadra 14, Lote 13, Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT,
JOSE LUCAS DA SILVA FERREIRA, vulgo “LK” ou “
Pe
de Jaca”,
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
possuía e mantinha sob a sua guarda
01 (uma) pistola G2C, marca Taurus, calibre .40, número ACK428183, bem como 3 (três) carregadores contendo 30 (trinta) munições intactas do mesmo calibre,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02
- Consta dos autos que, em momento posterior ao FATO
01 01
, na Delegacia de Polícia Civil deste município e comarca de Nova Mutum/MT,
JOSE LUCAS DA SILVA FERREIRA, vulgo “LK” ou “
Pe
de Jaca”,
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave
aos investigadores de polícia Renato de Melo Castro, Alex Machado Mendes e Amaury de Melo Fernandes.
[
...]”

Inicialmente,
como asseverado, o Ministério Público
pleiteia a reforma do
r.

decisum de I
d.
123627487

-
pág
1/10
, para também
condenar
o apelado nas penas do art. 147, caput, do Código Penal (por três vezes, em concurso formal).

Pois bem. O recurso não merece
provimento
.

Isso porque, a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

A vítima
Renato
em juízo
, declarou
os seguintes fatos delituosos:

“[...
]
Eu
fiz porque a frieza no olhar dele me amedrontou, a frieza bem grande no olhar dele, no momento que
a gente

tava

com ele
ali na sala
a frieza dele me chocou bastante, ele falou que se acontecesse qualquer coisa, qualquer situação, como ele estava preso, que se a mãe dele passasse mal, ou acontecesse qualquer coisa de anormal, ou quando ele saísse de lá, ele arrancaria o coração de todo mundo que estava ali naquele local com a mão. [...]”

Contudo, em termo de depoimento em Id.
179706810
, o policial Renato nada declarou, sobre a ameaça
. Apenas, o policial Alex em seu termo de depoimento (Id.

179706809
) que alegou
:
“Que o IPC Renato entrevistou o suspeito Lucas quanto
a
autoria de tais crimes, sendo em resposta, Lucas negou e afirmou que sua mãe tem problemas cardíacos e que caso a mesma morresse ao saber de sua prisão, iria atrás
de todos os policiais que efetuaram a sua prisão.”

Assim, não há provas seguras, a sustentar a condenação do apelado, pois, com base nos depoimentos acima, não é possível confirmar, que houve de fato
a ameaça por parte do réu, tendo em vista, que as alegações não foram uníssonas
, e sim contraditórias
.

Logo, inexistem nos autos provas seguras, de que o acusado tenha
ameaçado os policiais
, assim, sua absolvição é medida que se impõe.

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao apela
do
, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser
mantida a absolvição
por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve
estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4o, INCISO II, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DÚVIDA RELEVANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se observa elementos capazes de comprovar a materialidade delitiva, pois não houve apreensão de nenhum objeto supostamente subtraído e sequer há provas acerca da autoria delitiva, porquanto não há testemunhas ou registros de câmeras de segurança que apontem a posse do apelado dos itens subtraídos.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

A absolvição se afigura escorreita e é a única solução plausível para as hipóteses de ausência de elementos de materialidade e autoria que corroborem a inicial acusatória.

(N.U 0004047-13.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023
)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando
estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Por derradeiro,
o Ministério Público
pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou

decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos,
nego

provimento
ao recurso, mantendo-se
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024